Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-24.2019.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-24.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), APARECIDO FELIX DOS SANTOS - CPF: 304.571.258-45 (APELADO), PAULA DANDARA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 383.260.918-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BV FINANCEIRA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:

APARECIDO FELIX DOS SANTOS

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGUROS. VENDA CASADA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prática de venda casada de seguros no âmbito de contrato de financiamento de veículo, determinando a
restituição na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é a legalidade da contratação dos seguros e a aplicabilidade da taxa SELIC em substituição aos juros moratórios e correção monetária, em eventual manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que o contrato firmado entre as partes estipula que a contratação dos seguros não era obrigatória, não configurando venda casada. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Em relação ao pleito de substituição dos juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC, não há necessidade de devolução dos valores pagos, pois não foi comprovada a abusividade na contratação dos serviços
, conforme
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único
, restando prejudicada a análise recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A contratação de seguros em cédula de crédito bancário, quando facultativa e sem comprovação de coação, não configura venda casada. Não sendo comprovada a abusividade na contratação, não há que se falar em repetição do indébito."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297
e
Súmula 479; STJ, REsp 1388972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 08.02.2017,
DJe
13.03.2017
; TJMT,
1033152-13.2023.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
ora Apelante,
contra sentença

(ID nº
228103207
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara
de
Peixoto de Azevedo/
MT
, que nos autos d
a
Ação De Revisão De Cláusulas Contratuais Cumulada Com Repetição De Indébito Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência
,
ajuizada
pel
o

Apela
do
APARECIDO FELIX DOS SANTOS
,

julgou
parcial
procedente
s
os pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito, com tutela de urgência, ajuizada por APARECIDO FELIX DOS SANTOS em face de BV FINANCEIRA – C.F.I., ambos qualificados nos autos em epígrafe.
(...)

Nesse âmbito, da análise dos autos, constata-se que a parte autora foi, de fato, compelida à aquisição dos seguros Auto Casco, Auto RCF e Prestamista para obtenção dos créditos. Havendo, inclusive, expressa previsão quanto à inclusão da parcela mensal dos referidos seguros no cálculo final dos valores totais financiados. É o que se verifica do instrumento contratual firmado pelo autor junto ao demandado, constando a despesa no anexo referente ao custo efetivo total, vejamos:

Logo, não há como se considerar que a aquisição de tais serviços tenha sido uma opção ao consumidor. Pelo contrário, o contexto probatório indica que, em verdade, não lhe foi dado o direito de
escolher se queria ou não aderir aos seguros, mas sim imposto que o fizesse, inclusive, com a seguradora determinada pelo requerido.

Ante o exposto, devem ser afastadas as cobranças dos seguros supracitados.

Do título de capitalização

No mesmo sentido, observo que a cláusula de capitalização
premiável
afronta a liberdade de contratar, caracterizando venda casada do título.

Desta forma, impõe-se também o afastamento da cobrança do título de capitalização.

Da compensação de valores e repetição do indébito

A fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes, a compensação de valores e a repetição do indébito são devidas, respeitando o disposto nos artigos 369 e 876, ambos do CC. Mesmo porque, o Superior Tribunal de Justiça já possui sólida jurisprudência em admitir sua ocorrência nos casos de cobranças indevidas de valores:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos
arts
. 1036 e seguintes do CPC/2015.

1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos
dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia
paga
indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas
ara
afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.

(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017,
DJe
13/03/2017)

Assim, apurados os valores devidos, a compensação deve ser feita através dos pagamentos já efetuados caso exista saldo devedor, bem como deve ocorrer a repetição do indébito para os casos de pagamento a maior pelo consumidor.

Por fim, afasto desde já a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC, pois entendo que a restituição deve ocorrer de forma simples, e como consequência lógica do julgado. Sobre o saldo a ser restituído, deverão incidir correção monetária pelo IGP-M a partir do vencimento da parcela paga e, juros legais desde a citação.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de:

a) Afastar a contratação dos seguros Auto Casco, Auto RCF e Prestamista e do título de capitalização
premiável
;

b) Determinar a repetição do indébito e compensação de valores, se após a apuração em liquidação de sentença sobejar saldo em favor do devedor, com correção monetária pelo IGPM a partir do vencimento de cada parcela paga e juros legais a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais
(ID.
228103211
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Legalidade do
s
seguro
s

Da aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios e correção monetária em eventual manutenção da condenação

Recurso tempestivo
, conforme aba expedientes do PJE 1º Grau (
Sentença (28170499)

e recolhimento
do preparo efetivamente realizado
(ID
228994665
).

A parte recorrida
deixou de
apresenta
r
suas contrarrazões

(ID.
228103215
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
APARECIDO FELIX DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero se tratar
de Recurso de Apelação Cível interposto por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
ora Apelante, contra sentença
(ID nº 228103207)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da Ação De Revisão De Cláusulas Contratuais Cumulada Com Repetição De Indébito Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência, ajuizada pelo Apelado
APARECIDO FELIX DOS SANTOS,
julgou parcial procedentes os pedidos iniciais
para reconhecer a a
plicação do
código consumerista, não abusividade dos juros de remuneratórios aplicados, possibilidade de capitalização de juros ante pactuação expressa, além de legalidade das cobranças de tarifas de avaliação do bem, de cadastro, IOF, porém que reconheceu venda casada referente aos
seguros Auto Casco, Auto RCF e Prestamista e do título de capitalização
premiável
determinando a restituição destes na foram simples.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
a Cédula de Crédito Bancário nº
391316244
no valor
de
R$
28.663,59
(
vinte e oito mil seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos
), a ser pago em 4
8
parcelas mensais
, no valor de
R$877,00

(
oitocentos e setenta e sete reais
)
.

A
instituição financeira
aponta
que não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
.

Prosseguiu afirmando que

na eventualidade de se manter
a condenação
, deverá incidir a Taxa Selic
em substituição aos
juros moratórios
e
correção monetária.

Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Legalidade dos seguros

O Banco apelante sustenta que o recorrido assinou o instrumento contratual de livre e espontânea vontade, plenamente ciente de todos os valores constantes da contratação do seguro, inclusive por constarem de forma clara e destacada na parte frontal do instrumento.

No caso em análise, não verifico qualquer ilegalidade na cobrança
os serviços de Seguro Proteção Financeira (
ID.
228103196
, pág.
6) Título de Capitalização (ID.
228103196
, pág. 7), Seguro Auto Casco (ID.

228103196
, pág.
8) e Seguro Auto RCF (
ID.
228103196
, pág.
9)
, pois a contratação não foi obrigatória, tendo a parte apelada optado pela celebração do negócio e não há qualquer comprovação do sentido de que teria sido compelido nessa contratação.

Ressai dos autos que a
s
contrata
ções acima mencionadas se
deram em
instrumentos separado
da Cédula de Crédito Bancário
(ID.
228103196
, págs. 1 a 3)
, sendo
que em todos contém
as explicações detalhadas do
s

serviços
e outro concernente ao próprio contrato, com assinatura do
Apelado
em separado
em cada uma.

Desse modo, considerando que a efetivação do contrato de
Cédula de Crédito Bancário
não foi
condicionada
à adesão ao seguro,
inexiste abuso ou incidência de venda casada (art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) a autorizar a revisão do contrato ou a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, muito menos ofensa ao
Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.

(N.U 1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

[Grifo nosso]

Assim, assiste razão à parte apelante, devendo a sentença recorrida também ser reformada neste ponto
.

2
.

Da aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios e correção monetária em eventual manutenção da condenação

Em relação ao pleito de
substituição dos juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC
, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico 1, por consequência afasto necessidade de devolução dos valores pagos, ante a ausência de comprovação da abusividade no negócio jurídico entabulado entre as partes.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada para julgar

improcedentes os pedidos da inicial
, inclusive os
concernentes à
devolução da

cobrança dos serviços
aos seguros Auto Casco, Auto RCF e Prestamista e do título de capitalização
premiável
,
o que o faço com resolução do mérito.

Em razão do teor do julgamento
, modifico a distribuição do ônus sucumbencial, para que o recorrido arque
integralmente com
honorários, custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de
Processo Civil, diante da assistência judiciária gratuita concedida nos autos (ID 228103156).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024